Tribunal: TJDFT
Processo: 0745365-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0745365-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA KALIL BORGES, CLAUDIO KALIL BORGES, SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ADRIANA KALIL BORGES e CLAUDIO KALIL BORGES contra decisão proferida pelo 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do cumprimento de sentença coletiva movido contra o DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, indeferiu pedido do exequente no sentido de aplicar o IPCA-e como índice de correção monetária, de forma a corrigir os cálculos que serviram de base para expedição do precatório de ID 42591159 e 45962323, uma vez que preclusa a decisão que homologou os valores apresentados pelos próprios exequentes na fase de cumprimento de sentença. Alegam os agravantes, em síntese, que são sucessores hereditários da parte originalmente exequente, que promoveu o cumprimento de sentença utilizando como índice de correção monetária a Taxa Referencial (TR), culminando na expedição dos requisitórios. No entanto, em razão do superveniente entendimento do STF no RE 870.947/SE, que declarou a inconstitucionalidade da TR como critério de correção monetária, requereram a atualização dos cálculos com a aplicação do IPCA-E em sua substituição. Ressaltam que “...a necessária observância do entendimento firmado pelo STF no julgamento dos Temas 810 e 1170, em virtude dos cálculos homologados terem aplicado de forma errônea a inconstitucional TR no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, nunca fora suscitada pelas partes ou debatida nos autos pelo juízo de origem, não havendo se falar em preclusão.” Sustentam que o pedido “...não encontra óbice no Tema 733, subsumindo-se, na verdade, ao Tema 1170 (RE 1.317.982 ES), recentemente julgado pelo Supremo Tribunal Federal, porque diferentemente do que ocorreu com os honorários advocatícios, a correção monetária traduz, conforme dito, questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, podendo ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, tratando-se de pedido implícito, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do CPC, sendo certo que as modificações respectivas do direito decorrente da edição de novas leis ou da sua supressão, como decorrência do exercício pelo poder judiciário do papel de legislador negativo, incidem imediatamente aos processos em curso, por força do princípio do tempus regit actum, restando claro, estreme de dúvidas, que a coisa julgada sobre determinado parâmetro de juros e mutatis mutandis de correção monetária não impede sua substituição posterior em caso de mudança no estado de direito, senão vejamos o que decidido a propósito do Tema 1170.” Colacionam jurisprudência a respeito da evolução do tema nos tribunais superiores e outras volvidas a demonstrar a possibilidade de retificação dos requisitórios no caso dos autos, apontam violação a dispersos dispositivos legais e constitucionais, e concluem que “...diante da ausência evidente de modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, não poderia o juízo agravado fixar parâmetros de cálculos que já foram declarados inconstitucionais pela Suprema Corte, sob pena de esvaziar o efeito prático das decisões tomadas em relação ao(à) agravante e afrontar o disposto nos arts. 5o, XXII e 102, §2o, ambos da CRFB/88 e 927, I, do CPC, ferindo de morte a sistemática de precedentes construída pelo CPC, que deve ser fielmente observada pelo Poder Judiciário.” Defendem, ainda, a possibilidade de ser incluído no cumprimento de sentença os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento, pois trata-se de execução movida pelo mesmo escritório de advocatícia que patrocinou os interesses dos exequentes na ação coletiva. Sobre o tema, defendem que os limites de fixação de honorários contra a Fazenda Pública deve ser realizado em cada execução individual, e asseveram que assevera que “...não há falar em desconformidade/burla ao art. 85, §3o do CPC nem mesmo em fracionamento da requisição de pagamento, quando se tratar de execuções individuais de sentença proferida em ação coletiva, pois os honorários da fase de conhecimento incidem em cada processo individualmente considerado, impondo à parte e ao seu patrono a obrigatoriedade de litigar coletivamente, haja vista o direito de ação ser um direito disponível, não sendo outra a jurisprudência desse col. STJ”. Sustentam a presença dois pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, aduzindo que o periculum in mora está constatado, “...eis que os requisitórios devidos serão pagos em quantias muito inferiores aos valores efetivamente devidos, em prejuízo do pagamento célere de verbas salariais de natureza essencialmente alimentar, restando, portanto, evidente, sob qualquer enfoque, o periculum in mora.” Buscam, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para determinar ao juízo a quo que fixe os honorários da fase de conhecimento e que remeta os autos à Contadoria Judicial para fins de aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária a partir de 30/06/2009, em substituição à TR e, assim, retificar os requisitórios expedidos e/ou expedir requisição complementar da diferença ainda não adimplida, o que pretendem ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 65485426 - Pág. 46. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo recursal, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, caput e § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, pois não se constata periculum in mora que justifique a concessão da pretensão antecipatória vindicada no agravo de instrumento. Com efeito, abstraindo nesse momento qualquer cognição exauriente a respeito da postulação, verifica-se que a decisão agravada se limitou a indeferir pedido retificação de precatório para alteração de índice de correção monetária, além de indeferir pedido inovador de execução de honorários sucumbenciais da fase de conhecimento, não se verificando qualquer urgência ou risco de perecimento de direito, notadamente em cumprimento individual de sentença coletiva que tramita desde o ano de 2019. Nem mesmo os agravantes apresentaram argumentação concreta em suas razões recursais que revelem a presença efetiva de periculum in mora no caso em apreço, considerando especialmente que já houve a expedição de precatório, sendo certo não há presunção de urgência apenas pelo fato de se tratar de pretensão recursal destinada ao pagamento valores pretéritos, que, em sua origem, tinham natureza alimentar Assim, não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado, sendo claro que a argumentação lançada pelos agravantes, destacando o interesse em receber o crédito perseguido, não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Não havendo periculum in mora, mostra-se inviável a concessão da medida limiar ou do efeito suspensivo por decisão singular deste Relator. Destaco, ainda, a inviabilidade da concessão da medida antecipatória vindicada, a fim de que seja expedita imediata ordem de pagamento nos moldes em que postulado pelos agravantes, considerando tratar-se de medida satisfativa e potencialmente irreversível, obstada pelo art. 300, § 3o, do CPC. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao agravo de instrumento no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 23 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator